Tribunal: STF
Processo: HC 223519
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julie Ane de Souza Otoni, em favor de Alan Bravos da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 772.658/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ALAN BRAVOS DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento de recurso de Apelação Criminal. Extrai-se dos autos que a 4ª Vara Criminal – IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal (homicídio qualificado) e o Juízo aplicou a pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 77/82). 



    Segundo afirma a impetrante, foram interpostos recursos de apelação perante o Tribunal de origem, que teria desprovido o pleito defensivo e provido, em parte, o recurso do Ministério Público. 



    Todavia o respectivo acórdão não foi juntado aos autos. 



    No presente writ, em petição confusa, a impetrante relata que o Tribunal estadual incrementou a pena privativa de liberdade para 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e que a sentença condenatória transitou em julgado em 14/10/2021. 



    Aponta que foram interpostos recursos especial, agravo em recurso especial, recurso extraordinário e agravo regimental em insurgência contra o acórdão referido, embora as pretensões recursais não tenham sido admitidas ou conhecidas. 



    Assevera, a propósito, que "[...] a Ordem de Habeas Corpus, ora agitada como sucedâneo do agravo regimental não acolhido, enfrenta os mesmos fundamentos da decisão atacada. 



    Destarte, todas as conclusões do aresto combatido ora são devidamente examinadas e debatidas [...]" (fls. 13/14). 



    Sustenta que a decisão impugnada foi contrária à evidência dos autos, indicando que relatórios de quebra de sigilo telefônico acostados ao processo não se referiram a números pertencentes ao paciente. 



    Consequentemente, não seria possível presumir a presença do réu no local em que praticado o homicídio pelo qual fora condenado, a ensejar o deferimento da "[...] presente revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para o fim de que se proceda à ABSOLVIÇÃO do peticionário, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP [...]" (fl. 50). 



    Alega, ainda, a falta de provas para a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, IV do Código Penal. 



    Pugna, em liminar e no mérito, pela anulação da sessão do Tribunal do Júri realizada e pela submissão do paciente a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena. ” (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O pedido de reconsideração não foi acolhido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante argumenta que “concretiza-se constrangimento ilegal originário do tribunal superior , razão qual, por essa banda, em consonância à ordem constitucional, revela-se esta Corte como competente para apreciar o presente mandamus. (CF, art. 102 )figurando o ilustre e respeitável Ministro como autoridade coatora (assim descrito tão somente por mero tecnicismo).”



    Pontua que “ao contrário das evidências acostadas aos autos, apenas o requerente foi erroneamente identificado e condenado. Ressalte-se que o réu não foi preso em flagrante, o que coloca em dúvida a autoria delitiva. Portanto, restando cabalmente demostrado que o crime fora cometido por terceiros - que sequer foram identificados -imperiosa a rescisão da sentença.”



    Defende que “não há necessidade de se reavaliar as provas dos autos, quando uma simples análise ao relacionado acima evidencia o grande erro judiciário ao condenar o requerente, considerando-se que não existe prova segura para justificar a manutenção do decreto condenatório,devendo ser submetido a novo tribunal do júri.”



    Requer “seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus , para o fim de que se proceda à ABSOLVIÇÃO do peticionário, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.”



    Alternativamente, requer a revisão da dosimetria, com afastamento de majorante.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega a impetrante, nos termos do artigo 102, i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar “habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior”. 



    Na espécie, o ato coator dimanou de Ministro de Tribunal Superior.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    A impetrante deseja ver reformado um veredito transitado em julgado por meio de um habeas corpus inadmissível, em que sequer se forçou o debate na Turma do STJ.



    Ademais, ainda que superado o óbice, não há plausibilidade no pedido da defesa, que pretende, por meio de revisão criminal, desconstituir decisão dos jurados, providência que não é possível nem mesmo por meio da apelação, ante a soberania do veredito, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 162.122, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – […] A análise da existência ou não de qualificadora no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente